Tribunal: TJSP
Processo: 2177524-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão à responsabilização dos sócios da executada – Deferimento – Inconformismo dos sócios com a não inclusão de uma das sócias no polo passivo da execução – Afastado – Presença dos requisitos descritos no art.50 do Código Civil, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas mencionadas - Manifestação do credor que

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão à responsabilização dos sócios da executada – Deferimento – Inconformismo dos sócios com a não inclusão de uma das sócias no polo passivo da execução – Afastado – Presença dos requisitos descritos no art.50 do Código Civil, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas mencionadas - Manifestação do credor que demonstra não possuir interesse na inclusão da sócia Julia Cruz Vieira Baldini no polo passivo da execução – Inexistência de obrigação legal - Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177524-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BALDINI LOCAÇÕES DE MÓVEIS E BENS LTDA, KIVA PARTICIPAÇÕES S/A,
SÉRGIO TUFIK e SERGIO BRASIL TUFIK, é agravado JOSÉ LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46593 - M
AGRV.No: 2177524-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SERGIO TUFIK E OUTROS.
AGDO. : JOSÉ LUIZ.
INTER. : JULIA CRUZ VIEIRA BALDINI.
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Pretensão à responsabilização dos sócios da executada
Deferimento Inconformismo dos sócios com a não inclusão
de uma das sócias no polo passivo da execução Afastado
Presença dos requisitos descritos no art.50 do Código Civil,
que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas mencionadas - Manifestação do credor que
demonstra não possuir interesse na inclusão da sócia Julia Cruz
Vieira Baldini no polo passivo da execução Inexistência de
obrigação legal - Decisão mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.270/271 (Vistos. Trata-se de incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
movida
contra os sócios da empresa Baldini Locações de Móveis e
Bens Ltda.. Pretende o exequente a desconsideração da
personalidade jurídica e inclusão na execução dos sócios
da
empresa
executada,
sustentando
que
a
empresa
praticamente não existe, não tem bens, contas bancárias ou
movimento comercial, alegando ainda que a executada já
teve a sua personalidade jurídica desconsiderada em vários
processos,
em
razão
da
confusão
patrimonial
e
administração irregular. Citados os sócios, apenas Kiva
Participações S/A manifestou-se nos autos, requerendo o
chamamento ao processo de uma de suas sócias, o que foi
indeferido. É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido
merece acolhimento. É certo que a personalidade jurídica
se encerra com a dissolução da sociedade e partilha de
seus bens. No caso, a documentação juntada indica a
existência de fraude, de modo a autorizar a
desconsideração para a penhora dos bens dos sócios. A
propósito, conveniente trazer à colação a ementa a seguir:
SOCIEDADE
COMERCIAL
-
Responsabilidade
limitada
-
Dissolução irregular - Responsabilidade dos sócios por
dívidas da empresa - Admissibilidade de incidência de
penhora sobre seus bens pessoais - Inteligência dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
596 do CPC e 2o do Decreto 3708/19. (Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, AI 391.183-1, Rel. Juiz Régis
de Oliveira, v.u., in RT 635/225). Como se não bastasse, o
artigo
50,
do Código Civil também autoriza a desconsideração em caso de abuso da personalidade
caracterizado pelo desvio da finalidade, hipótese que se
verifica nos autos. Ante o exposto, desconsidero a
personalidade jurídica da executada Baldini Locação de
Imóveis e determino: a) a inclusão dos sócios: Sérgio
Tufik, Sérgio Brasil Tufik e Kiva Participações S/A,
qualificados
às
fls.
26/30,
no
pólo
passivo
deste
processo. Após a preclusão desta decisão, manifeste-se, o
exequente, em termos de prosseguimento, no prazo de cinco
dias. No silêncio, arquivem-se os autos, observando-se o
disposto no artigo 921, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil. Int.), indeferiu a inclusão no polo
passivo da execução da Sra. Julia Cruz Vieira Baldini, em
decisão de desconsiderou a personalidade jurídica da
empresa executada e de fls.291 (Vistos. Os Embargos de
fls. 273/277 devem ser conhecidos, posto que tempestivos.
Contudo, são improcedentes, eis que não há qualquer
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão proferida. Nada nela há que ser declarado. Na
verdade, a parte embargante deseja modificar a decisão
proferida. Acertada ou incorreta, a decisão foi manejada
e, se quer modificá-la, a parte deve manejar o recurso
adequado e não "embargar de declaração". Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração opostos por
não existirem omissões, contradições, erro material ou
obscuridades a serem sanadas por meio deste recurso
(artigo 1022 do NCPC). Portanto, permanece a decisão, tal
como fora lançada. No prazo de quinze dias, manifeste-se o
exequente sobre o que alegado pela executada (fls.
288/290), apresentando novo demonstrativo atualizado de
seu crédito, considerando o depósito de fl. 209. Naquele
mesmo prazo, comprove o exequente o trânsito em julgado
dos embargos à execução e apresente o formulário de MLE
para fim de levantamento do depósito. Intimem-se.) que
negou provimento aos embargos de declaração.
Sustentam
que
a
nota
promissória
que
lastreia a execução foi assinada pela sócia da empresa
executada, Sra. Julia Cruz Vieira Baldini, que na data da
emissão detinha poderes exclusivos para administrar a
sociedade, conforme consta na cláusula 7 do Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Social. Alegam que o capital social da empresa Baldini era
composto por Julia Cruz e pela empresa Kiva Participações
S/A e que a decisão que deferiu a desconstituição da
personalidade jurídica da empresa executada foi omissa
quanto a não inclusão da sócia no polo passivo da
execução. Houve afronta ao disposto no art.489, II, do
CPC. Esclarece que nos termos do art.50 do Código Civil,
todos os sócios devem responder pelo abuso e dívidas da
sociedade e que a sócia Julia Cruz foi responsável pela
contratação do advogado agravado e pela constituição do
crédito. Informa que o agravado é advogado da sócia Julia
Cruz em alguns processos, sendo que a mesma detinha
conhecimento
da
situação
de
insolvência
da
empresa
Baldini. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo,
nos termos do art.1019, I, do CPC. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
O
agravado
propôs
ação
de
execução
lastreada na nota promissória emitida pela empresa Baldini
Locações de Móveis e Bens Ltda, no valor de R$ 60.000,00,
com vencimento para 10.10.14, que restou inadimplida
(fls.06).
Por não localizar bens e valores passíveis
de penhora e por ter a empresa executada encerrado sua
atividades, pleiteou a desconsideração da personalidade
jurídica da mencionada empresa, pedindo a inclusão no polo
passivo de Sergio Tufik, Sergio Brasil Tufik, Kiva
Participações S/A (fls.26/30 e fls.105/107).
Apenas
a
empresa
Kiva
Participações
apresentou manifestação após ser citada, pleiteando o
chamamento ao processo da sócia Julia Cruz Vieira Baldini
(fls.210/213).
O magistrado indeferiu o chamamento ao
processo, conforme decisão de fls.251 e deferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, determinando a inclusão no polo passivo das
pessoas indicadas (fls.270/271).
Inconformada, a empresa Kiva Participações
interpôs embargos de declaração, alegando omissão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à inclusão no polo passivo da sócia Julia Cruz
(fls.273/277), que foi restou improvido (fls.291).
É
contra
essas
r.
decisões
que
os
executados demonstram seu inconformismo e em que pese o
seu entendimento, a mesma merece ser mantida.
Inicialmente, cabe esclarecer, que a teoria
da desconsideração da pessoa jurídica permite, conforme
preleciona o Professor Silvio Rodrigues, que o juiz erga
“o véu da pessoa jurídica, para verificar o jogo de
interesses que se estabeleceu em seu interior, com o
escopo de evitar o abuso e a fraude que poderiam ferir os
direitos de terceiros e o fisco. Assim sendo, quando se
recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar credores,
para fugir à incidência da lei ou para proteger um ato
desonesto, deve o juiz esquecer a idéia da personalidade
jurídica para considerar os seus componentes como pessoas
físicas e impedir que através do subterfúgio prevaleça o
ato fraudulento” (in Curso de Direito Civil, v.1 Parte
Geral, Ed. Saraiva, 25a edição, p.74 grifei).
Cabe ressaltar que artigo 50 do atual
Código Civil dispõe que 'em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares
dos
administradores
ou
sócios
da
pessoa jurídica'.
Vale
assinalar,
a
título
de
ilustração, que o Código de Defesa do Consumidor
também sinaliza no mesmo sentido, dando ao juiz a
possibilidade
de
desconsiderar
a
personalidade
jurídica da sociedade quando em detrimento do
consumidor houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social.
O artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que a desconsideração também
será efetivada quando houver falência, estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
Cumpre
esclarecer,
que
embora
a
desconsideração da personalidade jurídica consista em um
meio eficaz a coibir o comportamento malicioso dos sócios
da empresa, de modo a preservar interesses de seus
credores e trazer estabilidade às relações comerciais,
deve
ser
aplicada
com
cautela,
observadas
as
particularidades de cada caso.
O incidente de desconsideração, previsto no
art. 133, do Código de Processo Civil, será instaurado á
pedido da parte, observados os pressupostos previstos em
lei. Esses pressupostos são os fundamentos do pedido para
ensejar a instauração do incidente.
No presente caso, restou
demonstrado que
SERGIO TUFIK e SERGIO BRASIL TUFIK pertencem ao mesmo
grupo econômico, o qual abrange as empresas KIVA
PARTICIPAÇÕES S.A., BALDINI LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA
e
SPECTRUS
VIDEO
E
MULTIMIDIA,
autorizando a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Pela análise dos documentos, tem-se que as
tais empresas pertencem à família “TUFIK”, tendo sócios em
comum e liame de coordenação entre elas, fato que também
foi constatado na Justiça do Trabalho, acarretando a
desconsideração da personalidade jurídica em diversos
processos (fls.69/80).
Portanto, ficou claramente demonstrada a
confusão patrimonial, o que autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código
Civil.
Todavia, em relação a Julia Cruz Vieira
Baldini, observa-se que apesar de ter assinado a nota
promissória e constar no contrato social da empresa
executada Baldini Locações de Móveis e Bens Ltda, como
sócia da empresa (fls.10/11), o que permitiria sua
inclusão no polo passivo, tem-se que o credor-agravado
demonstrou não possuir interesse no prosseguimento do
feito em relação a ela, conforme consta às fls.105/107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, justificou que a mencionada
sócia constava apenas como “testa de ferro” na sociedade
criada por Gisele Estrella e Sergio Tufik, não possuindo
qualquer ingerência no negócio, fato este inclusive,
mencionado em inquérito policial (fls.41/44).
Portanto, não há como exigir que o credor
insira o nome da sócia Julia Cruz no polo passivo da
execução.
Nesse sentido:
Desconsideração da personalidade jurídica
de sociedade - Ari 28, do Código de Defesa do Consumidor -
Insuficiência
dos
elementos
trazidos
ao
corpo
do
instrumento, para o diagnóstico pertinente - Pleito dos
autores, porém, dirigido àquele resultado, tendo em conta,
exclusivamente, a pessoa física de um dos sócios, sem
inclusão de ou trem - Inviabilidade de ser mantida pessoa
física diversa, no pólo passivo da demanda, quando os
autores, declaradamente, contra ela não se dispõem a
litigar - Exclusão determinada, sem ônus processuais -
Agravo provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n2 97.809-4/1, da
Comarca de SÃO PAULO, São Paulo, 15 de dezembro de 1998.
QUAGLIA BARBOSA./ Relator).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator